Tribunal: TJSP
Processo: 2043402-97.2023.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME. Atribuição de suposto crime de racismo praticado por Juíza de Direito por meio de postagens realizadas em rede social.
Procurador de Justiça, por delegação do Procurador Geral, propôs o arquivamento do feito por ausência de elementos capazes de autorizar a instauração da persecução penal.
Pedido de arquivamento suscitado pelo titular da ação penal é

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME. Atribuição de suposto crime de racismo praticado por Juíza de Direito por meio de postagens realizadas em rede social.
Procurador de Justiça, por delegação do Procurador Geral, propôs o arquivamento do feito por ausência de elementos capazes de autorizar a instauração da persecução penal.
Pedido de arquivamento suscitado pelo titular da ação penal é irrecusável. Nem sequer admissível a incidência do art. 28 do CPP. Precedentes deste Órgão Especial.
Determinação de arquivamento dos autos.